Tribunal: TJES
Processo: 5018846-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018846-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILIARD DA SILVA LIMA
RECORRIDO: IZABEL NATALINA FROHELICH DOS REIS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018846-02.2021.8.08.0048

RECORRENTE: GILIARD DA SILVA LIMA

EXECUTADO: IZABEL NATALINA FROHELICH DOS REIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DE DUT PELA VENDEDORA AO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS POR PARTE DO ADQUIRENTE. AÇÃO DE CONHECIMENTO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NARRA O AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM A EXECUTADA, PELO QUE O EXEQUENTE PAGARIA A IMPORTÂNCIA DE R$ 24.700,00 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) EM DEZENOVE PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS) E O FINAL, A EXECUTADA TRANSFERIRIA O REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O NOME DO EXEQUENTE. AFIRMA QUE ADIMPLIU COM SUA PARTE DA OBRIGAÇÃO, CONTUDO, A EXECUTADA SE RECUSA A ENTREGAR O DOCUMENTO, PELO QUE POSTULOU EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EFETUAR A ENTREGA DO DUT ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA DO VEÍCULO, NOS TERMOS DO CONTRATO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR/EXEQUENTE. SUSTENTA A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA. REITERA O ADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, INEXISTÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL E NEGATIVA DA EXECUTADA DE ENTREGAR O DUT.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE O TÍTULO É INEXIGÍVEL. ISTO PORQUE, FAZ-SE NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NENHUMA CONDIÇÃO PENDENTE PARA QUE A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO DUT SEJA CUMPRIDA. NÃO OBSTANTE O AUTOR ALEGUE QUE QUITOU O DÉBITO, HÁ, NOS AUTOS, DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR PACTUADO ENTRE AS PARTES. PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)